Tribunal: TJDFT
Processo: 0713062-31.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-05

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por ANTONIO JOSÉ MENDES DA SILVA contra a decisão interlocutória, proferida nos autos de cumprimento de sentença requerido por CENTRO DE ENSINO UNIFICADO DE BRASÍLIA – CEUB, que manteve a penhora incidente sobre valores identificados pelos sistemas informatizados em conta poupança, bem como deferiu o levantamento dos respectivos valores em favor da parte agravada/exequente. Alega a parte agravante, em síntese, que os valores integrantes de conta poupança de sua titularidade são impenhoráveis e que não estão abrangidos pela ressalva legal prevista no artigo 833, inciso X, do Código de Processo Civil. Defende que os extratos bancários que demonstram a suposta movimentação de sua conta poupança foram acostados aos autos de boa-fé e no intuito de demonstrar que não possui outros meios de auferir renda por ser autônomo, asseverando que os valores penhorados são destinados são verbas alimentares destinadas à sua mantença. Requer, liminarmente, a concessão do efeito suspensivo ativo, a fim de que os valores objeto da penhora sejam imediatamente desbloqueados e devolvidos à sua conta poupança e, no mérito, a confirmação da providência com a reforma da decisão agravada. Sem preparo por ser a parte beneficiária da gratuidade de justiça. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Recebido o agravo de instrumento e preenchidos os requisitos do perigo da demora e da probabilidade do direito, poderá o relator atribuir efeito suspensivo ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal (artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil). Em geral, a regra no cumprimento de sentença e na execução impõe que o alcance da satisfação do débito ocorra da maneira menos gravosa ao devedor, mas sem prejuízo de que a observância a tal comando sacrifique a real efetividade da tutela satisfativa. Nos limites desta cognição, não identifico, de plano, a probabilidade do direito vindicado na medida em que a conta poupança objeto da penhora aparenta manuseio recorrente de movimentações que desnaturam a pretendida proteção conferida pelo legislador à impenhorabilidade prevista no artigo 833, inciso X, do Código de Processo Civil, conclusão que se extrai dos extratos bancários acostados aos autos originários. Emerge da constatação de diversas ordens de movimentações, transações e pagamento de contas o desvirtuamento da natureza da conta poupança, tendo esta Egrégia Corte de Justiça lançado precedentes em idêntico sentido: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. RESPONSABILIDADE DO SÓCIO. VIA INADEQUADA. ARRESTO ONLINE. DEVEDOR NÃO CITADO. POSSIBILIDADE. CONTA POUPANÇA UTILIZADA COMO CONTA CORRENTE. DESVIO DE FINALIDADE. IMPENHORABILIDADE AFASTADA. 1. A exceção de pré-executividade é espécie excepcional de defesa exercida na execução, de modo que não constitui via adequada para discutir questão referente à responsabilidade do sócio pelos débitos tributários da empresa, matéria que deve ser analisada em sede de embargos à execução. 2. É viável o arresto de ativos financeiros do devedor não encontrado, via BacenJud, em aplicação analógica ao disposto no art. 854 do CPC. 3. Para que a conta poupança seja protegida pela impenhorabilidade devem ser preservadas suas características e finalidades. Intensas movimentações financeiras alteram a natureza na conta poupança para uma verdadeira conta corrente, cujo saldo é passível de constrição judicial. 4. Agravo de Instrumento parcialmente conhecido e, na parte conhecida, não provido. Unânime. (Acórdão 1018355, 20160020477932AGI, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 26/4/2017, publicado no DJE: 24/5/2017. Pág.: 486/496) PROCESSO CIVIL. PENHORA. CADERNETA DE POUPANÇA. REITERADAS MOVIMENTAÇÕES. CONTA CORRENTE. POSSIBILIDADE. I - A quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos, é absolutamente impenhorável, salvo para pagamento de prestação alimentícia. II - Na hipótese de ficar demonstrado que a conta poupança é utilizada, na realidade, como conta-corrente, os valores depositados podem ser objeto de penhora. III - Negou-se provimento ao recurso." (Acórdão n.985969, 20160020428135AGI, Relator: JOSÉ DIVINO 6a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 30/11/2016, Publicado no DJE: 13/12/2016. Pág.: 532/543) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRELIMINAR. NÃO CABIMENTO. AFASTADA. BACENJUD. PENHORA. CONTA POUPANÇA. NATUREZA DESVIRTUADA. PENHORÁVEL. ARTIGO 649 DO CPC. STJ.RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. No caso em análise, decisão que não conheceu do apelo foi agravada pela parte; negado provimento ao recurso, os trâmites de cumprimento de sentença continuaram. Penhorados valores em conta poupança, o agravante alega sua impenhorabilidade; razão pela qual apresenta novo agravo de instrumento. Considerando que as decisões possuem conteúdo diverso, cabível o presente recurso. 2. Para que a conta poupança seja protegida pela impenhorabilidade, devem ser observadas as suas características próprias, de forma que as transações efetuadas de maneira constante não descaracterizem a sua natureza. 3. A realização de intensas movimentações, transações com cartão de crédito, descontos e compensações de cheques, altera a natureza de conta poupança para uma verdadeira conta corrente, passível de constrição judicial. 4. No caso dos autos, a regra prevista no artigo 649, X, do CPC, deve ser interpretada com moderação, tendo em vista a utilização da conta poupança como conta corrente, devido às sucessivas movimentações financeiras 5. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida." (Acórdão n.892895, 20150020145607AGI, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES 1a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 09/09/2015, Publicado no DJE: 21/09/2015. Pág.: 186) Logo, diante da imprescindível presença da cumulatividade dos requisitos para possibilitar liminarmente a suspensão dos efeitos da decisão atacada, impõe-se privilegiar o contraditório e dar regular processamento ao recurso. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Intime-se o agravado para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito do presente recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora